Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. ART. 337 DO CPC. DEMANDAS IDÊNTICAS. RECONHECIMENTO.
1. Deve ser reconhecida a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ex vi do art. 337 do CPC.
2. A repropositura de idêntica ação por pessoa natural, que usa o CNPJ de microempreendedora individual, não afasta a identidade das demandas, para fins de aferição de coisa julgada, especialmente se possuírem mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. Negou-se provimento ao recurso.